Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726379-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CAXTON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, FABIO DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0026830-77.2013.8.07.0001, no qual indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência da parte executada. Em suas razões recursais (ID 48561820), a parte agravante/exequente reitera o pedido de penhora e avaliação de bens no endereço do executado. Preparo no ID 48561822. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator